Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-69.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009708-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

TAUA BIODIESEL LTDA

A
GRAV
ADO(S):

BANCO DO BRASIL
SA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO. GUIA SIMPLES. DESERÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por TAUÁ BIODIESEL LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da deserção decorrente do recolhimento irregular do preparo recursal. A agravante sustenta a regularidade do pagamento efetuado mediante duas guias simples, no mesmo dia, cujo somatório corresponde ao valor do preparo em dobro exigido pelo art. 1.007, § 4º, do CPC, requerendo o afastamento da deserção e o conhecimento do recurso originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento do preparo recursal em dobro, realizado mediante duas guias simples, satisfaz a exigência prevista no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, apta a afastar a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007, § 4º, do CPC exige recolhimento em dobro do preparo quando ausente a comprovação do pagamento no ato da interposição do recurso, sendo vedada a complementação posterior, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo.

A decisão que intimou a agravante determinou expressamente a utilização de guia específica para recolhimento em dobro, disponibilizada no sistema eletrônico do Tribunal, advertindo que a exigência não se confundia com complementação do preparo.

A utilização de duas guias simples, ainda que o valor total corresponda numericamente ao dobro do preparo, não atende à forma legalmente prescrita nem assegura a adequada rastreabilidade e vinculação do recolhimento ao sistema de arrecadação do Tribunal.

A irregularidade constatada não configura mero erro material escusável, mas descumprimento objetivo de determinação judicial expressa, razão pela qual não se aplica o entendimento excepcional firmado pela Corte Especial do STJ no
EAREsp
nº 483201/DF.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito não autorizam a flexibilização de pressupostos objetivos de admissibilidade recursal quando há inobservância inequívoca da forma legal de recolhimento do preparo.

A jurisprudência predominante da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o recolhimento em dobro exige pagamento autônomo e específico, sendo inadmissível a substituição por soma de guias simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento do preparo recursal em dobro exige observância da forma específica determinada pela legislação processual e pelo ato judicial correspondente.

A soma de duas guias simples não supre a exigência de recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC.

O descumprimento da forma legal de recolhimento do preparo configura vício objetivo insanável e enseja a deserção recursal.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito não afastam pressupostos objetivos de admissibilidade recursal diante de descumprimento inequívoco de determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º; Lei Estadual nº 11.077/2020; Resolução TJMT/OE nº 02/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
nº 483201/DF, Corte Especial, j. 30.03.2022; TJMT, N.U 1039968-66.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 31.03.2026; TJMT, N.U 1016252-69.2023.8.11.0003, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA.
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 353081885), que deixou de conhecer do agravo de instrumento anteriormente manejado pela mesma parte, em razão do reconhecimento da deserção.

Na origem,
BANCO DO BRASIL S.A.
figura como exequente nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1000695-26.2019.8.11.0086, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, movida em face de
TAUÁ BIODIESEL LTDA.
, objetivando a satisfação de crédito decorrente de cédula de crédito bancário.

A decisão agravada (ID 353081885) deixou de conhecer do agravo de instrumento nº 1009708-69.2026.8.11.0000, reconhecendo a deserção do recurso
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
TAUA BIODIESEL LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 222561440 – Autos de Origem – nº 1000695-26.2019.8.11.0086) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que manteve a penhora realizada sobre as máquinas agrícolas.

Consoante despacho de ID 351813870, ao se constatar que o preparo recursal não havia sido recolhido e comprovado dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do recurso, conforme expressamente determina o art. 1º da Lei n. 11.077/2020, bem como o disposto na Resolução TJMT/OE n. 02, de 11 de março de 2021, que alterou o art. 46 da Resolução n. 03/2018-TP/TJMT, foi determinada a intimação do agravante para o recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, advertindo-se, ainda, que o recolhimento em dobro não se confunde com a complementação, hipótese vedada pelo §5º do referido dispositivo.

Ocorre que, não obstante devidamente intimado, o agravante emitiu e quitou duas guias na modalidade simples, em vez de realizar o recolhimento na modalidade “em dobro”, especificamente prevista e disponível no portal eletrônico da Central de Arrecadação do Tribunal de Justiça, o qual, no mesmo ambiente digital, contém opção própria e distinta para essa finalidade.

A emissão e o pagamento de guia simples não se equipara
ao recolhimento em dobro exigido pela norma, uma vez que o ato processual possui finalidade e forma específicas, sendo necessária a utilização da guia padronizada disponibilizada pelo Tribunal para assegurar a vinculação correta dos valores ao processo e ao tipo de recolhimento determinado.

Desta forma, uma vez que o preparo não foi pago e apresentado nos autos na forma correta conforme determina a norma, o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso, transcrevo
:

“
Art.
1.007
.No
ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932:Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”.
(Destaquei)

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.DESERÇÃO.PREPARORECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EMDOBRO. COMPLEMENTAÇÃOSIMPLESVEDADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento pordeserção, em razão da ausência de recolhimento adequado dopreparorecursal, conforme determinação judicial para pagamento emdobronos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento dopreparorecursal em valorsimples, após intimação judicial específica para pagamento emdobro, viola a vedação
expressa do § 5º do art. 1.007 do CPC e configura hipótese dedeserção, ainda que o recorrente alegue boa-fé processual e invoque os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. Opreparorecursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade que deve ser observado rigorosamente, sendo vedada expressamente pelo § 5º do art. 1.007 do CPC a complementação parcial quando o recolhimento for realizado na forma do § 4º do mesmo dispositivo.

4. A aplicação literal da norma processual não configura excesso de formalismo, mas preserva a segurança jurídica e a isonomia processual, evitando a banalização do descumprimento das regras procedimentais e o tratamento desigual entre os jurisdicionados.

5. O descumprimento da determinação judicial expressa para recolhimento emdobro, optando-se pela mera complementaçãosimples, representa violação direta à autoridade da decisão judicial e à ordem processual estabelecida.

6. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não autorizam o afastamento de pressupostos processuais objetivos quando há descumprimento voluntário e reiterado das determinações legais e judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1
. O recolhimento dopreparorecursal em valorsimples, após intimação específica para pagamento emdobronos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC
,
viola a vedação expressa do § 5º do mesmo dispositivo e configuradeserção. 2. A aplicação rigorosa das regras sobrepreparorecursal preserva a segurança jurídica e a isonomia processual, não constituindo excesso de formalismo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º; Portaria n. 844-PRES/2018, art. 2º, parágrafo único; Resolução n. 03/TJ-MT/TP/2018, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1941293/SP, Rel. Min. não informado, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJ-MT, AI 10077467920248110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024; TJ-MT, AI 10232612320258110000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2025; STJ, Súmula 187.

(N.U 1026689-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025) -Grifei

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.RECOLHIMENTODOPREPARORECURSAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO.GUIAINCORRETA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HASS & ARRUDA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação movida em face de TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. A apelação foi protocolada sem a comprovação dopreparorecursal, tendo o relator determinado a intimação da parte pararecolhimentoem dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. A parte apelante interpôs Agravo Interno, que foi desprovido. Em seguida, apresentou novo comprovante de pagamento, porém também emguiaordináriasimples, descumprindo a exigência deguiaprópria pararecolhimentoem dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a utilização deguiasimples, mesmo após intimação pararecolhimentodopreparoem dobro, supre a exigência legal e afasta a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007, caput e § 4º, do CPC exige orecolhimentodopreparono ato da interposição do
recurso, admitindo regularização medianterecolhimentoem dobro, desde que observadas as formas legais.

A jurisprudência e as normas internas do TJMT exigem que opreparoem dobro seja recolhido por meio deguiaespecífica, não sendo possível o uso deguiaordináriasimplescomo forma de complementação.

O vício não pode ser convalidado pela aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas ou da boa-fé processual, pois a exigência legal é objetiva e a consequência da inobservância é expressamente prevista: a deserção.

A juntada de comprovante emguiasimples, ainda que no valor correto, não supre a determinação judicial e legal, caracterizando o não atendimento ao pressuposto de admissibilidade recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação dopreparorecursal no ato da interposição atrai a necessidade derecolhimentoem dobro, por meio deguiaespecífica, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC.

A utilização deguiasimples, ainda que em valor dobrado, não supre a exigência legal derecolhimentoporguiaprópria, caracterizando-se a deserção.

A inobservância das formas legais previstas para orecolhimentodopreparoimpede o conhecimento do recurso, sendo inaplicáveis os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007, caput, §§ 4º e 5º; Lei n. 11.077/2020; Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2074845/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2044410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 28.08.2023; TJMT, N.U 1028507-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2025.

(N.U 1016252-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026) -Grifei

Assim, diante da inobservância do comando judicial e do recolhimento equivocado do preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do Código de Processo Civil, combinado com a legislação estadual aplicável (Lei n. 11.077/2020 e Resolução TJMT/OE n. 02/2021).

Diante do exposto,
não conheço
do vertente
recurso
, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Nas razões recursais (ID 358601378), a agravante sustenta as seguintes teses:

Regularidade do preparo recursal em dobro e afastamento da deserção ante o recolhimento integral das custas

Ao final, a agravante requer o conhecimento e o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a deserção e o agravo de instrumento seja conhecido e apreciado em seu mérito.

Apresentadas contrarrazões (
ID.
364863875), nas quais o recorrido pugna pela manutenção da decisão.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 358601378, estando presentes os pressupostos de admissibilidade
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

TAUA BIODIESEL LTDA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo interno interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA.
contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 1009708-69.2026.8.11.0000, originário da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, a qual deixou de conhecer do recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado pela mesma parte, reconhecendo a deserção em razão do recolhimento irregular do preparo recursal (ID 353081885).

A decisão monocrática fundamentou-se na constatação de que, embora regularmente intimada para proceder ao recolhimento do preparo em dobro, mediante guia específica disponibilizada no sistema eletrônico deste Tribunal, a agravante optou por emitir e quitar duas guias na modalidade simples, em desconformidade com a determinação judicial e com a norma processual aplicável.

A agravante, em suas razões recursais (ID 358601378), sustenta, em síntese, que o pagamento realizado por meio de duas guias simples, no mesmo dia, totalizando o valor correspondente ao dobro do preparo originalmente devido, equivale ao recolhimento em dobro exigido, porquanto o montante integral foi efetivamente recolhido aos cofres públicos sem qualquer prejuízo ao erário.

Invoca, ainda, precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no qual se admitiu o afastamento excepcional da deserção diante de erro material escusável, sem comprometimento do ingresso dos valores devidos, e menciona caso análogo no qual, segundo alega, guias simples teriam sido aceitas por outro órgão julgador desta Corte.

O Banco do Brasil S.A., em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando que a conduta da agravante não
configura mero equívoco material, mas descumprimento consciente e direto da determinação judicial, que era clara quanto à necessidade de utilização de guia própria para recolhimento em dobro.

Acrescenta que a vedação à complementação prevista no art. 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil é expressa e objetiva, não comportando flexibilização por via interpretativa, e que a admissão da prática irregular criaria precedente incompatível com os princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1) Regularidade do preparo recursal em dobro e afastamento da deserção ante o recolhimento integral das custas

A Agravante aponta que
o pagamento integral do valor correspondente ao dobro do preparo, realizado no mesmo dia por meio de duas guias simples, supre a exigência legal, pois não houve prejuízo ao erário e os valores foram corretamente vinculados ao processo.

Por sua vez, a Agravada menciona que
o recolhimento em dobro exige forma específica, não sendo possível substituí-la pela soma de guias ordinárias, sob pena de esvaziamento da determinação judicial e violação à norma processual objetiva.

A

questão central consiste em definir se o pagamento fracionado em duas guias simples, ainda que somadas atinjam o valor correspondente ao dobro do preparo, satisfaz a exigência imposta pelo art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. O
s autos revelam que o agravo de instrumento foi distribuído sem a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de
48
horas previsto na Lei Estadual nº 11.077/2020 e na Resolução TJMT/OE nº 02/2021, conforme certificado no ID 351398383.

Diante disso, foi proferido despacho (ID 351813870) determinando expressamente o recolhimento em dobro do preparo, com expressa advertência de que tal exigência não se confunde com complementação, vedada pelo § 5º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, e de que deveria ser utilizada a guia específica disponível no portal eletrônico desta Corte para essa finalidade.

Em resposta, a agravante juntou aos autos dois comprovantes de pagamento (ID 352135857), referentes às Guias nº 11066 e nº 12855, ambas na modalidade simples, conforme certificado pela serventia.

O

art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil dispõe que "
o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
".

O § 5º do mesmo dispositivo veda expressamente a complementação do preparo quando o recolhimento houver sido determinado na forma do § 4º.

A determinação judicial que intimou a agravante foi precisa quanto à forma de cumprimento, indicando expressamente a necessidade de utilização da guia própria disponível no sistema eletrônico deste Tribunal para a modalidade de recolhimento em dobro, o que não foi observado.

O argumento de que o valor total recolhido corresponde numericamente ao dobro do preparo não tem o condão de sanar o vício, pois a exigência legal não se resume a uma questão aritmética.

O recolhimento em dobro constitui obrigação processual com forma prescrita, cuja finalidade é assegurar a rastreabilidade, a vinculação correta dos valores ao processo e a integridade do sistema de arrecadação do Tribunal.

A soma de dois pagamentos simples, realizados por guias ordinárias, não atende a esses requisitos, independentemente do montante envolvido.

A certificação da serventia (ID 352135857) é expressa ao consignar que os pagamentos foram efetuados na modalidade simples, o que
evidencia
, de forma objetiva e incontroversa, o descumprimento da determinação judicial.

Não se trata, portanto, de interpretação rigorosa de situação ambígua, mas de constatação factual lastreada nos próprios elementos dos autos.

O precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça invocado pela agravante
EAREsp
nº 483201/DF, julgado em 30/03/2022
,
não se aplica ao caso concreto.
Explico.

Naquele julgamento, o afastamento excepcional da deserção decorreu de erro material escusável no preenchimento de uma das guias, sem que houvesse comprometimento do ingresso dos valores nos cofres do Tribunal, com correta identificação do processo e da unidade de destino.

A hipótese dos autos é distinta
, visto que
não se cuida de equívoco no preenchimento de guia correta, mas de deliberada utilização de modalidade de recolhimento diversa da expressamente determinada, o que afasta a excepcionalidade que justificou aquele precedente.

Esta Quinta Câmara de Direito Privado já firmou entendimento no mesmo sentido, ao decidir que o recolhimento em dobro do preparo recursal exige pagamento autônomo e integral, não sendo admitida a soma de guias simples em substituição à exigência legal, e que a inobservância da forma de recolhimento configura vício objetivo insanável, impondo o não conhecimento do recurso
, conforme:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DOIS RECOLHIMENTOS SIMPLES EM MOMENTOS DISTINTOS. DESCUMPRIMENTO DA FORMA LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da não comprovação tempestiva do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, na qual foi deferida tutela de urgência para desbloqueio de valores e reativação de conta bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento de duas guias simples, ainda que somadas atinjam o valor correspondente ao dobro do preparo, supre a exigência legal de recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.007, § 4º, do CPC impõe, de forma inequívoca, o recolhimento integral em dobro do preparo recursal quando não comprovado no ato de interposição, não se admitindo a soma de pagamentos simples realizados em momentos distintos para suprir a determinação imposta. 4. A realização de duas quitações fracionadas não se equipara ao recolhimento único e integral em dobro, pois a exigência legal traduz obrigação processual autônoma, com rito específico de cumprimento. 5. A certificação da serventia atestou que os recolhimentos ocorreram na forma simples, evidenciando o descumprimento da determinação judicial e caracterizando vício objetivo insanável. 6. O preparo recursal constitui pressuposto de admissibilidade, cuja inobservância implica deserção, não sendo possível afastar a incidência da norma sob o argumento de excesso de formalismo, sob pena de violação à legalidade e à isonomia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. O recolhimento em dobro do preparo recursal exige pagamento autônomo e integral, não sendo admitida a soma de guias simples em substituição à exigência legal. 2. A inobservância da forma de recolhimento do preparo configura vício objetivo insanável, impondo o não conhecimento do recurso.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007 e 1.021, § 1º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG; TJMT, N.U 1000716-89.2023.8.11.0044. (N.U 1039968-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

No mesmo sentido, este Relator já se pronunciou sobre a matéria, assentando que a utilização de guia simples, ainda que em valor dobrado, não supre a exigência legal de recolhimento por guia própria, caracterizando-se a deserção
:

APELANTE: HASS & ARRUDA LTDA. APELADO: TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. GUIA INCORRETA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por HASS & ARRUDA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação movida em face de TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. A apelação foi protocolada sem a comprovação do preparo recursal, tendo o relator determinado a intimação da parte para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. A parte apelante interpôs Agravo Interno, que foi desprovido. Em seguida, apresentou novo comprovante de pagamento, porém também em guia ordinária simples, descumprindo a exigência de guia própria para recolhimento em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a utilização de guia simples, mesmo após intimação para recolhimento do preparo em dobro, supre a exigência legal e afasta a deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.007, caput e § 4º, do CPC exige o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, admitindo regularização mediante recolhimento em dobro, desde que observadas as formas legais. A jurisprudência e as normas internas do TJMT exigem que o preparo em dobro seja recolhido por meio de guia específica, não sendo possível o uso de guia ordinária simples como forma de complementação. O vício não pode ser convalidado pela aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas ou da boa-fé processual, pois a exigência legal é objetiva e a consequência da inobservância é expressamente prevista: a deserção. A juntada de comprovante em guia simples, ainda que no valor correto, não supre a determinação judicial e legal, caracterizando o não atendimento ao pressuposto de admissibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição atrai a necessidade de recolhimento em dobro, por meio de guia específica, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC. A utilização de guia simples, ainda que em valor dobrado, não supre a exigência legal de recolhimento por guia própria, caracterizando-se a deserção. A inobservância das formas legais previstas para o recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso, sendo inaplicáveis os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007, caput, §§ 4º e 5º; Lei n. 11.077/2020; Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2074845/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2044410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 28.08.2023; TJMT, N.U 1028507-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2025. (N.U 1016252-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026)

A invocação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito também não socorre a agravante.

Tais postulados não autorizam o afastamento de pressupostos objetivos de admissibilidade quando há descumprimento de determinação judicial expressa e inequívoca.

O preparo recursal integra a estrutura do sistema recursal como pressuposto de admissibilidade, e a sua regularidade formal não pode ser relativizada ao arbítrio da parte, sob pena de comprometimento da isonomia entre os jurisdicionados e da autoridade das decisões judiciais.

Por fim, quanto à alegação de que outro órgão julgador desta Corte teria aceitado guias simples em caso análogo, tal circunstância, a ser verdadeira, não vincula este julgamento nem afasta a aplicação da norma processual vigente,

porquanto apenas possuem eficácia vinculante as hipóteses expressamente previstas no Código de Processo Civil de 2015, inexistentes no caso.

Ademais, a jurisprudência predominante desta Câmara orienta-se em sentido contrário à pretensão da agravante.

Deste modo, deve ser mantida
a decisão monocrática que reconheceu a deserção do agravo de instrumento nº 1009708-69.2026.8.11.0000.

Conclusão

Por todo exposto,
conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a deserção do agravo de instrumento nº 1009708-69.2026.8.11.0000, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026